Tribunal: TJDFT
Processo: 0739633-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739633-12.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: UEBIO LUIZ SANCHES SALAZAR D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência do Débito c/c Indenização ajuizada por UÉBIO LUIZ SANCHES SALAZAR em face de ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS objetivando a declaração de inexistência de dívida, com a consequente retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a devolução do valor debitado de sua conta. Peço vênia ao MM Juiz para utilizar o relatório da sentença de ID 16641977, in verbis: UÉBIO LUIZ SANCHES SALAZAR ajuíza, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil AÇÃO DECLARATÓRIA c.c REPARAÇÃO DE DANOS, em desfavor de ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que tem relação contratual com a requerida de abertura de conta corrente no 149384-5, para a qual fez diversos aportes de recursos com o objetivo de fazer investimentos sob a intermediação e orientação da Corretora, conforme verificado pelos extratos da conta do período janeiro/2016 a abril/2017 e pelo extrato de “confirmação de operações” expedido na data de 13/01/2017. Aponta que o Autor foi surpreendido com a cobrança de uma dívida de R$ 20.319,27. A cobrança se deu mediante duas correspondências datadas de 02/05/2017, uma expedida pelo SCPC e outra pela Serasa Experian. Narra que, inconformado, socorreu-se do PROCON que instaurou o Processo no 53.001.001.17.0024852 que ao final condenou os réus na pena pecuniária de R$ 25.920,00 por infringência aos artigos 6o, IV, 39, V e 42, parágrafo único do CDC, além, de expedir certidão com a informação de que o Bradesco é reincidente na violação de direitos do consumidor. Explica que apensar da condenação imposta pelo PROCON o réu até hoje não se dispôs a resolver o problema do Autor. Informa que a origem do saldo negativo de R$ 20.319,27 reside na operação de compra de 70.000 opções da Petrobras PETRB16PN pelo valor de R$ 51.800,00, ao preço unitário de R$ 0,74, realizada no dia 13/01/2017, a qual se deu ao talante da Corretora, isto é, não houve ordem do Autor para tal fim. Noticia que as operações em Bolsa podem ser feitas sob três tipos de ordens: a] por escrito; b] através da plataforma disponibilizada [home broker]; b] via telefone, cujas conversas são gravadas [art. 12 da Instrução CVM no 505/2011]. No caso, o Autor, como não é dado à tecnologia, realizava as ordens sempre por telefone. Alega que essas operações não foram lançadas no extrato da conta corrente, pois no dia 13/01/2017 há no extrato o registro de operações de valores completamente díspares, a saber: a] 85.176,77; b] 19.236,00 a crédito e c] 28.056,05 a débito. Argui que em consulta ao site www.bolsafinanceira.com há um aviso de que o código PETRB16 não foi encontrado. Tal fato também gera suspeita sobre a operação. Invoca o Código de Defesa do Consumidor. Expõe que a parte requerida deverá ser condenada a ressarcir o autor no valor de R$ 51.800,00 decorrente da operação PETRB16 lançada no extrato “Confirmação de Operações” de 13/01/2017. Acrescidos do valor dos danos morais, os quais deverão ser pelo menos, igual ao valor do saldo negativado em conta corrente e nos bancos de dados, ou seja, R$ 20.319,27. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento de tutela para que o nome do requerente seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito requerer a condenação da parte requerente ao pagamento de R$ 51.800,0 a título de danos materiais e R$ 20.319,27 pela indenização por danos morais. Com a inicial vieram documentos. Pedido de tutela de urgência deferido [id. 12468573]. Citado o requerido. Audiência de conciliação realizada. Partes inconciliáveis naquele momento. Em sede de contestação alega a parte requerida que as partes têm firmado contrato de intermediação e subcustódia por meio do qual o Autor transmite à Ré as ordens de investimento que pretende realizar na bolsa de valores. Sustenta que o autor é investidor experiente, habituado a realizar operações de elevado risco financeiro, notadamente com opções de compra. Nesse particular, veja-se as anexas notas de corretagem, que identificam detalhadamente as inúmeras transações feitas por aquele nos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017. Expõe que conforme diversas operações de aquisição e de alienação de opões de compra realizadas pelo Autor nesses dois meses de dezembro/2016 e janeiro/2017, este negociou amplamente opções de compra PETRB16 — note-se que, estranhamente, sobre estas transações não há qualquer espécie de reclamação do Autor. Narra que até a data de 10.01.2017, o Autor encontrava se “vendido” em 80.000 [oitenta mil] opções de compra PETRB16 — isto é, no somatório das compras e vendas do ativo em questão no período, o resultado é uma venda de opções de compra no referido volume. Explica que as operações com opções exigem do investidor a apresentação de garantias [margem] — de modo que, se as garantias anteriormente detidas pelo investidor se tornam insuficientes, este é obrigado a complementa-las [“chamada de margem”]. Alega que no dia 11.01.2017, o Autor foi chamado a margem, para garantir os negócios pendentes, no valor total de R$ 135.147,71 [cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos], e que em razão da chamada de margem ocorrida em 11.01.2017, o saldo da conta corrente do Autor ficou negativo em R$ 130.883,00 [cento e trinta mil, oitocentos e oitenta e três reais]. Informa que a Corretora não poderia manter o saldo negativo na conta corrente do Autor, sob pena de caracterizar-se como financiamento, o que a levou a liquidar todas as operações fora do mercado à vista pendentes — in casu, com opções —, em nome do Autor. Assim, nos dias 13.01.2017 e 16.01.2017 — a Ré liquidou todos os negócios com opções em aberto, dentre estes, as operações envolvendo opções de compra PETRB16. Destaque-se que o Autor se insurge quanto à liquidação [compra] de apenas 70.000 [setenta mil] opções de compra PETRB16 das 80.000 [oitenta mil] pendentes, não havendo qualquer questionamento quanto à liquidação dos restantes 10.000 [dez mil] do mesmo ativo, nem tampouco quanto ao “zeramento” das demais operações com opções — o que leva a crer que a presente demanda nada mais é do que uma tentativa do Autor de deixar de pagar à Ré os valores que está devendo. Por conseguinte, sustenta que inexistiu qualquer espécie de falha na prestação do serviço da Ré, e que por isso não tem que indenizar. Ao final, pede a improcedência da demanda. A parte autora apresentou réplica, combatendo os argumentos suscitados na peça de defesa, e ainda, reafirmando o direito exposto na exordial. O juízo expediu ofício à B3 [atual denominação da BM&amp;F Bovespa, fruto de sua fusão com a CETIP e com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia], a fim de que informe todos os negócios envolvendo opções realizados pelo Autor entre 16.12.2016 e 11.01.2017; bem como forneça seu parecer sobre o caso, conforme aduzido pela ré na petição de ID 17396526, primeiro item. Foi deferida a prova pericial. Ofício foi respondido, com a juntada de documentos em forma de planilha. A parte requerida pediu a dispensa da prova pericial. Os autos foram conclusos para sentença. A i. Magistrada Gabriela Jardon Guimaraes de Faria proferiu sentença de mérito no dia 23/4/2019 [id. 32638783]. Em sede de recurso de apelação o TJDFT cassou a sentença proferida por entender que é imprescindível a intimação da CVM nos processos judiciais que tenham por objeto matérias afetas à competência da Comissão de Valores Mobiliários [id. 47718381]. Foi determinada a intimação da CVM [id. 47877711]. Quedou-se inerte ante a intimação enviada [id. 52168291]. No entanto, fora do prazo, apresentou manifestação [id. 53109102]. As partes se manifestaram sobre o ofício. Os autos foram enviados a esse núcleo – NUPMETAS-01. O pleito inicial foi julgado improcedente. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível de ID 16641979. Preliminarmente, requer a manutenção da tutela de urgência concedida nos autos de origem, ao argumento de que o suporte fático e jurídico demonstra a probabilidade do provimento do recurso e o perigo da demora reside no fato de que não pode aguardar o fim da tramitação processual para voltar a viver “com crédito na praça”. Assim pugna para que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, mantendo-se a tutela de urgência anteriormente conferida para que o no seu nome não volte a figurar nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, narra que as operações em bolsa de valores podem ser realizadas por escrito, por meio de plataforma home broker e via contato telefônico. Afirma que realizava suas ordens sempre por meio de contato telefônico. Diz que as operações no tocante às opções “PETRB16” no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) foram realizadas sem sua autorização expressa. Assevera que as gravações telefônicas devem ser mantidas durante o prazo de cinco anos. Aduz que a ficha cadastral juntada aos autos demonstra que não foram outorgados poderes para que a Corretora apelada operasse em seu nome sem autorização. Aduz que a sentença hostilizada fundamentou sua decisão em cláusula contratual diversa do conjunto fático-probatório e da questão debatida na inicial, uma vez que a cláusula 8 do contrato se refere a cotas de fundo de investimento, modalidade diversa da discutida nos autos (investimento em bolsa de valores). Destaca que a causa de pedir ventilada na inicial foi a ausência de ordem expressa para que a apelada realizasse a operação de compra de opções “PETRB16”, tornando-se irrelevantes as discussões quanto à ciência de riscos, perfil do investidor e ausência de reclamação de outras operações. Tece considerações. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso referente ao capítulo que revogou a tutela de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença hostilizada e julgar procedentes os pedidos inicias. Preparo recolhido (ID 16641980 e 16641981). Contrarrazões de ID 16641986 pugnando pelo não provimento do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, entre elas, a hipótese de concessão, confirmação ou revogação da tutela provisória inicialmente deferida. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (destaquei) Por seu turno, os §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal determinam que: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso vertente, observada a subsunção à referida hipótese normativa, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 combinado com o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. Observa-se que o apelante afirma que a apelada realizou operação de compra de 70.000 (setenta mil) opções da Petrobras PETRB16PN, no valor de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais), sem sua autorização expressa, o que levou à liquidação compulsória e o saldo negativo em sua conta. Por sua vez, a Corretora apelada afirma que foi obrigada a realizar a liquidação de todas as operações, uma vez que não pode manter saldo negativo na conta corrente do investidor, sendo desnecessária qualquer autorização neste sentido. Com efeito, a Instrução CVM no 505/2011, que estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados, conceitua o significado de “ordem” e determina as situações em que o intermediário pode executá-la: Art. 1o Considera-se, para os efeitos desta Instrução: (...) V – ordem: ato pelo qual o cliente determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, em seu nome e nas condições que especificar; (destaquei) (...) Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução. Art. 13. O intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão. Parágrafo único. O sistema de arquivamento de que trata o caput deve ser protegido contra adulterações e permitir a realização de auditorias e inspeções. (destaquei) Nesse passo, verifica-se que o ponto essencial a ser analisado é a existência ou não de autorização (ordem) conferida pelo contratante para realização das operações questionadas. Portanto, reconhecer neste momento recursal a ausência de ordem conferida à apelada, como requer o apelante, seria adentrar no próprio mérito da Apelação, o que deve ser feito somente no momento da prolação do voto, com a análise aprofundada de todo o acervo probatório construído nos autos. Ademais, o apelante não trouxe elementos que demonstrem o risco de dano grave ou de difícil reparação, valendo ressaltar que eventual prejuízo decorrente de inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito será devidamente analisado no julgamento do recurso. Assim, deve a apelação ser recebida somente em seu efeito devolutivo. Nesse sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÕES QUE INDEFERIRAM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A DUAS APELAÇÕES. DUAS PETIÇÕES. ART. 932, II, E ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DUAS AÇÕES CONEXAS. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPIRANZA. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS. (...) 3. Corretas as decisões agravadas, porquanto a análise das petições se presta a verificar se estão ou não presentes os pressupostos para deferimento do efeito suspensivo aos recursos de apelação, nos termos do art. 932, II, e art. 995, parágrafo único, CPC, não podendo adentrar ao mérito das razões de reforma da sentença. 4. Agravos internos improvidos. (Acórdão 1232484, 07196497420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, II, DO CPC. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO DEMONSTRADAS. DIMINUIÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos em face da sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), alterou o valor da causa e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e reconvenção, mantendo a obrigação alimentar no patamar anteriormente estabelecido. 2. Nos moldes do artigo 1.012, inciso II, do CPC, a sentença condenatória ao pagamento de alimentos produz efeitos imediatos após sua publicação, aplicando-se o dispositivo mencionado às ações revisionais de alimentos. Precedentes. 3. Não demonstrando o apelante risco de dano grave com o cumprimento imediato da sentença, não há se falar em atribuição do efeito suspensivo ao recurso. 4. Nos termos do artigo 292, III, do CPC, o valor da causa, na ação de alimentos, deve corresponder à soma de 12 (doze) prestações mensais pretendidas pelo alimentando. (...) 11 Recursos conhecidos. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. (Acórdão 1190934, 07045418820188070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da tutela de urgência em ação de alimentos necessita de provas robustas da necessidade da alimentante, bem como da possibilidade de quem os proporciona. 2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, § 4o do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1135150, 20160710179644APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: 752-757) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 16 de junho de 2020 19:11:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador